Tribunal: TJSP
Processo: 0020086-13.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Propósito Infringente. Rejeição.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra acórdão que readequou decisão ao Tema n.o 905 do STJ. A embargante alega omissões e obscuridades no acórdão, requerendo correção monetária pelo IPCA-E e aplicação da SELIC após o trânsito em julgado.
II. Questão

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Propósito Infringente. Rejeição.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra acórdão que readequou decisão ao Tema n.o 905 do STJ. A embargante alega omissões e obscuridades no acórdão, requerendo correção monetária pelo IPCA-E e aplicação da SELIC após o trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissões ou obscuridades no acórdão que justifiquem a alteração dos momentos de incidência e os indexadores dos consectários da mora.
III. Razões de Decidir
3. Todos os pontos relevantes foram analisados na decisão recorrida, conforme a legislação aplicável, não havendo omissões ou obscuridades.
4. A discordância do resultado do julgamento não autoriza o manejo de Embargos de Declaração, que visam apenas sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os Embargos de Declaração.
Teses de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam à revisão de decisões judiciais. 2. A oposição de embargos protelatórios sujeita o embargante à multa.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5o, LIV e 93, IX; CPC, arts. 11, caput, 489, II, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.